Tribunal: TJDFT
Processo: 0707603-62.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0707603-62.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF APELADO: M&amp;A DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA - ME D E S P A C H O Na apelação de ID 30056012 - Pág. 6, a empresa Recorrente apresenta proposta de acordo mediante o pagamento de 30% (trinta por cento) do valor devido e o restante em seis parcelas. Nas contrarrazões de ID 30056021 - Pág. 3, a parte Autora/Apelada informa que aceita a proposta de acordo caso seja realizada a entrada de 30% (trinta por cento) mais honorários e custas e o restante em seis parcelas corrigidas. Não se olvide que a melhor solução para um litígio é a realização de um acordo entre as partes, máxime porque a autocomposição evita a intervenção forçada do Estado. Não por outro motivo, a solução consensual dos conflitos deve ser estimulada por juízes, à luz do art.3o, §3o, do Código de Processo Civil Nesse cenário, intimem-se as partes para que formalizem o acordo para a oportuna homologação judicial, sendo que o Instituto Apelante (INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL – IGESDF) deverá entrar em contato com a empresa Apelada (M&amp;A DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA – EPP) para os fins de sua formalização e, em seguida, informar a esse Relator se a tratativa será ou não realizada, no prazo de 10 (dez) dias, sendo que o eventual silêncio importará no julgamento imediato da lide. Ultrapassado o referido prazo, retornem-me os autos conclusos para apreciação do recurso interposto. Brasília, 15 de dezembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator